Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADA QUE CUMPRE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE DESLOCAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FREQUÊNCIA À IGREJA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O fato de o penitente se encontrar em cumprimento de pena em prisão domiciliar humanitária não pode constituir óbice ao direito de assistência religiosa, sobretudo quando submetido à monitoração eletrônica, instrumento que permite o controle de horário do condenado e a delimitação da área percorrida.

2. É de ser autorizada a ampliação da zona de deslocamento da fiscalização eletrônica, a fim de que a reeducanda possa participar de culto religioso, contanto que sejam mantidas as demais condições impostas para cumprimento da prisão domiciliar humanitária, e desde que a saída da residência abranja os horários e locais rigorosamente especificados.

3. Recurso conhecido e provido.